Tribunal: TJES
Processo: 0002878-80.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Furto Qualificado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002878-80.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS PINTO BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
AMEAÇA.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA.

INVIABILIDADE.
PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE. VALOR DA PALAVRA DA VÍTIMA.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
INADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA.
IMPOSIÇÃO DE
REGIME INICIAL SEMIABERTO.
PRECEDENTES. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DESP
ROVIDO.

1.
A versão defensiva de
ausência de provas
não encontra respaldo n
o
s
autos, pois
a vítima

prest
ou
declaraç
ões
firme
s
e coerente
s, indicando que
o apelante proferiu
palavras capazes de
lhe
causar-
lhe
temor.

2.
C
onsoante a jurisprudência
sedimentada do C. STJ,
a palavra da vítima tem especial relevância,
especialmente quando descreve
o
e
vento
com firmeza.

3
.

O

Superior Tribunal de Justiça fixou a orientação de que deve
se
r

aplicado o regime prisional semiaberto,
ao réu reincidente, condenado
à
pena inferior a quatro anos de reclusão, ainda quando consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art
igo
59 do Código Penal.
Precedentes
do STJ
.

4.

Sentença integralmente mantida
.
Recurso conhecido e
despro
vido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002878-80.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS PINTO BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
LUCAS PINTO BATISTA,
irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES (fls. 31/32), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática dos crimes de
furto, qualificado pelo rompimento de obstáculo

(art. 155,
§ 2º, inc. I,
do CP)
, e
ameaça

(art. 147 do CP)
,
à pena total de
02 (dois) anos de reclusão,
e
01 (um) ano e 05 (cinco) dias de detenção,
em regime inicial semiaberto, e pagamento de
1
0 (
dez
) dias-multa
.

A Defensoria Pública Estadual postula pela
absolvição
, quanto ao crime de ameaça, aduzindo a insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requer
a fixação do regime inicial de cumprimento
aberto
(fls.
44/49
)
.

Acerca d
os fatos,
consta que, na madrugada de 25/03/2022, o ora apelante
quebrou a janela e
invadiu a Padaria F5, localizada na Avenida Ecoporanga, município de Serra/ES,
e de lá
subtraiu 01 (uma) televisão 42 polegadas, latas e garrafas de cerveja, 02 (dois) pacotes de biscoito, 01 (um) pudim, alguns pacotes de chips, e a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais).

O
réu foi surpreendido pela vítima, S
r. Altamiro dos Santos,
momento em que empreendeu fuga, de posse dos bens subtraídos
.

Apurou-se
mais,
que
, na mesma data, LUCAS retornou ao local, e ameaçou causar mal injusto e grave, ao dono do estabelecimento.

A
utoria
e
a

materialidade

do crime de furto qualificado
estão fartamente comprovadas
,

tendo
o réu
confessado
tal
fato,
em Juízo
(
fl.
36
)
.

A defesa
se insurge,
lado out
ro,
com a condenação, pela prática d
o crime d
e
ameaça
, aduzindo que não há provas da prática
d
e tal conduta
.

Entretanto
, a
versão defensiva

não encontra respaldo n
o
s
autos.

A
vítima
afirmou
,
tanto na es
fera inquisitiva
,

quanto em Juízo, que
o ora recorrente, pass
ou
em frente ao
seu
estabelecimento
comercial
, e
ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, afirmando que iria lhe

“
meter bala”
(fl.
06 do IP, e fl. 35 da ação penal
)
.

E
consoante a jurisprudência
sedimentada do C. STJ,
a palavra da vítima tem especial relevância,
especialmente quando descreve
o
e
vento
com firmeza,
como no caso em análise
.

Nesse sentido, as declarações firmes e precisas da vítima,
se
revelam idôneas a demonstrar que, o
ora apelante
, de fato, agiu com o dolo de intimidação, tornando-se presente, assim, o elemento subjetivo necessário à caracterização do delito de ameaça.

Tudo considerado,
reputo devidamente comprovada a autoria e a materialidade d
o
crime de ameaça
,
sendo i
ncabível
a pretensão de
absolvição.

Também não prospera o pleito de
abrandamento d
o regime
inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

A

Magistrad
a

sentenciante
reconhec
eu

a agravante da reincidência
,
questão que
não
foi
objeto de impugnação recursal.

E tratando-se de réu reincidente, o
Superior Tribunal de Justiça
possui
orientação
jurisprudencial sedimentada no sentido
de que, deve
se
r

aplicado o regime prisional semiaberto
ao réu
,
quando sobrevenha
condena
ção
à
pena inferior a
04 (
quatro
)
anos de reclusão, ainda quando consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art
igo
59 do Código Penal.

N
esse sentido, cit
o precedente
s
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. VALOR NÃO DIMINUTO DA RES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. LEGALIDADE DA ESCOLHA DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. Em condenação inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência específica justifica idoneamente a fixação do regime inicial semiaberto para o resgate da pena. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no HC: 764710 SP 2022/0258333-9,
Data de Julgamento: 19/12/2022,
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/12/2022)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 585 DO STJ. ACUSADO REINCIDENTE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMO DESPROVIDO.
(...)
2 - Mesmo nas hipóteses de fixação de pena privativa de liberdade inferior a 4 anos de reclusão, sendo reincidente o acusado, não é ilegal a imposição do regime inicial semiaberto. Precedentes. 3 - Não obstante o § 3º do art. 44 do Código Penal, em caráter excepcional, admita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tal somente ocorrerá se "em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime". 4 - No caso sub examine, embora não seja a reincidência propriamente específica, destacou a Corte de Apelação que a anterior condenação decorreu da prática de crime de roubo, do que resulta a reiteração na prática de crimes patrimoniais e, por corolário, consubstancia-se como fundamento idôneo à não concessão de tal benesse. 5 - Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no REsp: 2026653 SP 2022/0288931-3,
Data de Julgamento: 12/12/2022,
T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022).

Portanto,
adequado o regime inicial semiaberto, a par de
ter sido
fixado
quantum
que admitiria o regime inicial aberto,
dada
a reincidência

do réu
.

Com estas considerações, na mesma linha do parecer da Procuradoria
de Justiça
(Id.
52958834
)
,

NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.